Tribunal: STF
Processo: RE 1267993
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. AUMENTO INDIRETO DE TRIBUTO. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. APLICAÇÃO AO CASO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1108. ARE 1285177-RG. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. DE 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES.



    1. Verificada identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes.



    2. Embargos de declaração acolhidos para os fins previstos nos arts. de 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015.